Tribunal: TJMT
Processo: 0001552-82.2018.8.11.0035
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001552-82.2018.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 912.351.461-20 (APELANTE), DENISE BARBOSA DA COSTA COUTO FREDERICO - CPF: 015.123.931-26 (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 912.351.461-20 (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), DENISE BARBOSA DA COSTA COUTO FREDERICO - CPF: 015.123.931-26 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CÍVEL –
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – APELANTE COM ELEVADA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM SUA CONTA

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
0001552-82.2018.8.11.0035

EMBARGANTE:

DENISE BARBOSA DA COSTA

EMBARGADO:

ANTÔNIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
DENISE BARBOSA DA COSTA COUTO FREDERICO
(
Id. 215279175), contra o acordão que julgou a apelação cível e, rejeitou a arguida hipossuficiência da parte.

Alega a embargante que a decisão contém omissão, uma vez que “
Denise Barbosa da Costa Couto Frederico movimentação em sua conta bancária nos meses de novembro, dezembro de 2.023 e janeiro de 2.024, é perfeitamente possível verificar que a sua conta possui ao final dos meses citados, quantias insignificantes de, respectivamente, R$ 7,41 (sete reais e quarenta e um centavos), R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos) e R$ 31,98 (trinta e um reais e noventa e oito centavos)”.

Assevera que, em que pese a embargante ter elevada movimentação bancária em sua conta, a mesma quantia fora utilizada para a manutenção de suas despesas mensais.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, reconhecendo a hipossuficiência da parte.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 217642674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Sem delongas, entendo inexiste vício ou omissão aos autos.

Isso porquê, o arresto pretérito demonstrou que a recorrente possui uma extensa movimentação bancária em sua conta, em valores relatados de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), havendo a impossibilidade do deferimento conforme dispõe a Carta Magna.

A liça, as alegações da embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTENTE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos estreitos limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando a decisão judicial apresenta omissão sobre ponto que deveria abordar, obscuridade prejudicial à compreensão da motivação, contradição interna entre premissas e conclusões ou erro material.
2
. Não obstante a invocação de contradição no julgado, verifica-se que o embargante pretende rediscutir o mérito, uma vez que não aponta incongruência alguma entre os fundamentos e a conclusão adotada por este Órgão fracionário. 3. Ademais, a contradição que permite o manejo dos embargos de declaração é apenas a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não se prestando como instrumento processual para a correção de eventual error in judicando
.
(Precedentes do STJ) 4. Embargos declaratórios não conhecidos.(TJ-AC - EMBDECCV: 01009366320228010000 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022) –
Grifei.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Por fim, advirto ambas as partes que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024